Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726024-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS AMELIA ALVES DA FONSECA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS, JOSE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Domingas Amélia Alves da Fonseca contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que concedeu prazo adicional de 5 (cinco) dias para providenciar o pagamento do valor integral da arrematação, após a compensação da sua cota parte decorrente da copropriedade (proc. no 0003395-22.2014.8.07.0007, ID no 99115118, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que o valor depositado seria suficiente para pagar a arrematação (R$ 24.750,00), considerando que é coproprietária do imóvel e a sua parte equivaleria a R$ 82.500,00, que deve ser decotada do fruto da hasta realizada (R$ 107.250,00). 3. Como consequência, sustenta que o valor depositado em conta judicial deve ser considerado suficiente para o adimplemento integral, com a correspondente expedição da carta de arrematação com o intuito de resguardar os seus direitos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Não foi recolhido o preparo, mas a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante argumenta que pelo fato de ser coproprietária do imóvel submetido à hasta pública e por ela arrematado, deve ser aplicado o instituto da compensação (art. 892, §1o do CPC), de modo que o valor depositado (R$ 24.750,00) deveria ser suficiente para o pagamento integral. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, o cálculo da parte que lhe cabe no imóvel em razão da copropriedade não pode considerar o valor da arrematação (R$ 107.250,00), mas sim o da avaliação do bem (R$ 165.000,00), nos termos do art. 843, §2o do CPC. 10. A tese defendida pela agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico analisado, uma vez que a copropriedade deve ter como referência a avaliação do imóvel, o que inviabiliza a compensação na forma pretendida, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa. 11. A agravante arrematou o imóvel no exercício do seu direito de preferência (CPC, art. 843, §1o), pelo valor mínimo estipulado no edital (R$ 107.250,00), correspondente a 65% da avaliação. Logo, deve providenciar o pagamento de 50% do total da avaliação do bem, ou seja, R$ 82.500,00. 12. Como a agravante já depositou a quantia de R$ 24.750,00, ainda falta a quantia de R$ 57.750,00 a ser paga, além da comissão do leiloeiro incidente sobre a cota parte arrematada, nos termos consignado na decisão recorrida. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação que instruiu o recurso. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO